Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704148-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GUEDES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano Guedes Ferreira em face da r. decisão (ID 32594821 - págs. 43 a 46) que, nos autos da Ação movida em desfavor do BRB- Banco de Brasília S/A, deferiu o pedido liminar para suspender os descontos compulsórios na conta bancária do Agravante que superem o limite de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) mensais, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos não consignados. O Agravante afirma que, em razão de diversas renegociações, o banco Agravado efetua descontos em contracheque e em conta, que juntos retêm mais de 100% (cem por cento) do salário líquido dele. Sustenta que a probabilidade do direito decorre dos documentos que comprovam que os descontos efetuados pelo banco Agravado consomem os vencimentos dele além do limite permitido. Alega que o periculum in mora é o fato de não possuir o necessário para prover o sustento mensal e as necessidades básicas dele e da família. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os descontos de valores realizados de forma consignada ou diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por força do caráter alimentar que envolve a verba em questão. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação de descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O Agravante admite na inicial ter contratado diversos empréstimos com o banco Agravado, sendo dois deles pagos mediante consignação em folha de pagamento, conforme se observa nos contracheques juntados (ID 32594821 - págs. 33 a 35). No que tange à possibilidade ou não de limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração os descontos das parcelas de empréstimos pessoais contraídos em conta corrente, a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/4/2021, os Recursos Especiais no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao rito dos recursos repetitivos, e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema 1085). Transcrevo a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: ‘Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário’. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) A decisão agravada concedeu a suspensão dos descontos compulsórios na conta bancária que superem R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) mensais, o que extrapola o entendimento jurisprudencial anteriormente mencionado. Entretanto, tal situação não é objeto do presente recurso. Em relação ao pedido de limitação de descontos dos empréstimos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, ao tratar da consignação em folha de pagamento, não limita a margem consignável à remuneração líquida dos servidores. Conforme já decidi em outra oportunidade, no cálculo dessa margem deve ser considerada a remuneração bruta, pois não há regra que imponha a exclusão dos descontos compulsórios de tal base de cálculo. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AMORTIZAÇÃO DE DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. ,DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 3. Se observados os parâmetros legais para cálculo da margem consignável, resta evidente a regularidade dos descontos na folha de pagamento da servidora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1263096, 07007153420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo se verifica nos contracheques juntados aos autos (ID 32594821 - págs. 33 a 35), até setembro de 2021, o percentual consignado era de aproximadamente 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do Autor, havendo margem consignável disponível. Entretanto, a partir de outubro de 2021, em razão da redução da remuneração dele, os descontos consignados implementados equivaleram a mais de 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta. Nesse contexto, tendo em vista que o salário bruto do Agravante é de R$ 6.957,89 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), os descontos relativos a empréstimos não devem ultrapassar R$ 2.087,25 (dois mil, oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), valor aquém do desconto atual – R$ 2.413,69 (dois mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e nove centavos). Diante desse cenário, afigura-se viável reconhecer a probabilidade do direito quanto a essa diferença. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que os descontos em contracheque, além do limite legal, acarretam prejuízo à subsistência do Autor. Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos em folha de pagamento efetuados pela Ré não excedam o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do Autor. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que a análise da ação depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1085) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator